Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0703782-21.2022.8.07.0005, ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu pedido para retirada do sigilo de determinados atos processuais. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o sigilo deferido causa grandes prejuízos, ofendendo os princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Sustenta a importância da publicidade dos processos judiciais e afirma que a situação não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...) Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. A parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de retirada de sigilo para a tramitação do feito de busca e apreensão. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado não se amolda a nenhum dos incisos citados, de modo que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, em linha de princípio, em que pesem as razões recursais e a singularidade do caso em análise, não se revela producente realizar a interpretação extensiva mitigada da legislação no caso presente, tendo em vista não se constatar as causas excepcionais para tanto. Outrossim, tal fato não se reveste de conteúdo apto a causar à agravante, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, porque, levando em consideração os princípios de cooperação e boa-fé, a indicação ou entrega do veículo pode ser determinada para o próprio devedor, inclusive com a aplicação de multa pelo descumprimento da medida. Ademais, o tema 1040 do STJ definiu que a contestação, no caso de origem, só é cabível após a apreensão do bem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora